Tribunal: STF
Processo: RE 67175
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-02-13
Data de publicação: 1974-02-13

Ementa:
- Proventos de aposentadoria. - O art. 177, § 1º, da Constituição de 1967, assegurou a aposentadoria, com os direitos e vantagens previstas na legislação anterior, mas não afastou a regra do art. 96, proibitiva de vinculação ou equiparação de qualquer natureza, para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. - É incensurável o art. 24 da L. n. 2.298, de 13.9.1967, do Estado do Espírito Santo, no ponto em que revogou a discutida equiparação. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. - Recurso extraordinário conhecido e provido parcialmente.